Tribunal: TJDFT
Processo: 0720348-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720348-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JOANA DARC FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Átimo Gestão de Ativos, Cobranças Extrajudiciais e Serviços Ltda. contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a reiteração de consultas ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). A agravante narra que propôs a execução originária para o recebimento do valor inicial de R$ 2.921,23 (dois mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), acrescidos de custas processuais e honorários advocatícios. Relata que a agravada foi intimada para pagamento do débito, mas permaneceu inerte. Acrescenta que as tentativas de penhora de bens da agravada capazes de satisfazer o crédito perseguido foram infrutíferas. Noticia que está ciente de que a tentativa de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) é a medida mais eficaz para a solução de casos como o dos autos e afirma que a única tentativa de penhora de ativos ocorreu em 25.10.2021. Alega que o decurso razoável de tempo constitui razão suficiente para autorizar a reiteração da consulta aos sistemas informatizados. Transcreve julgados em favor da sua tese. Salienta que as partes têm o direito de obter a solução integral do processo em tempo razoável, o que inclui a atividade satisfativa nos termos do art. 4o do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a reiteração da tentativa de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). O preparo recursal foi recolhido (id 72085015). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução sempre que possível. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou de pesquisa aos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as diligências anteriores tenham sido infrutíferas desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O decurso de tempo entre os requerimentos de consulta é insuficiente para que a reiteração seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. A agravante justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde que as últimas pesquisas foram feitas, posto que realizadas em 25.10.2021, o que é insuficiente para que seja deferido. Não há qualquer prova da alteração na situação econômica da agravada a justificar as medidas. É necessário que a agravante apresente elementos mínimos de que as diligências pleiteadas poderão obter êxito, em especial quando realizadas outras tentativas de localização de bens mediante pesquisas aos sistemas conveniados. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que a agravante transfira o ônus de procurar bens penhoráveis ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. A ausência de demonstração de utilidade da renovação da consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) de forma reiterada obsta seu deferimento, sob pena de as diligências refletirem um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator